Tribunal: TJBA
Processo: 8029275-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029275-05.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: LUCAS BORGES DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE MORAES LEONE

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCREDENCIAMENTO IMOTIVADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. PRECEDENTES APLICÁVEIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilicitude da rescisão contratual promovida por plataforma de transporte (Uber), condenando-a ao pagamento de danos morais e lucros cessantes em favor de motorista descredenciado sem prévia notificação e sem comprovação de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por suposta omissão na apreciação dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se a rescisão contratual promovida pela plataforma ocorreu de forma lícita, com base em prova suficiente e observância da boa-fé objetiva; (iii) determinar se são devidos danos morais, lucros cessantes e os critérios de incidência dos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de nulidade, pois a decisão dos embargos de declaração apresenta fundamentação suficiente e observa os limites do art. 1.022 do CPC, não sendo cabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Reconhece-se que, embora seja possível a rescisão contratual unilateral, ela deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da lealdade, vedando-se o exercício abusivo do direito.

Conclui-se que a apelante não comprova o alegado justo motivo para o descredenciamento, sendo insuficientes as telas sistêmicas produzidas unilateralmente, que não prevalecem sobre o contraditório, a ampla defesa e a livre apreciação da prova.

Verifica-se que não houve notificação prévia de 7 dias, exigida contratualmente, o que caracteriza inadimplemento e torna ilícita a rescisão.

Configura-se o dano moral em razão da exclusão abrupta da plataforma, que implica perda imediata de renda e abalo extrapatrimonial, sendo adequado o valor fixado conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Reconhece-se o direito aos lucros cessantes pelo período mínimo de 7 dias, correspondente ao aviso prévio contratual, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Estabelece-se que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Determina-se a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Mantêm-se os honorários advocatícios fixados no percentual máximo legal, diante da complexidade da causa e do êxito da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato por plataforma digital deve observar a boa-fé objetiva e a prévia notificação contratualmente prevista.

Documentos unilaterais produzidos pela plataforma não possuem força probatória absoluta e devem ser submetidos ao contraditório.

O descredenciamento imotivado de motorista de aplicativo configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

O descumprimento do aviso prévio contratual gera direito a lucros cessantes pelo período correspondente.

Em responsabilidade civil contratual, os juros moratórios fluem desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 187, 402 e 405; CPC, arts. 371 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8112703-16.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8061576-73.2019.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 2022; TJ-BA, Apelação nº 8184266-02.2022.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 2024.